Tribunal: STF
Processo: AI 114624
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VETO REGIMENTAL.
NOS TERMOS DO ITEM IX, C/C O ITEM V, 'B', DO ARTR. 325 DO RI ENTÃO
EM VIGOR, ESTA SOB VETO O RE EM AÇÃO RESCISÓRIA DE DECISÃO PROFERIDA
EM CAUSA SUBMETIDO A PROCEDIMENTO SUMARISSIMO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.